Tribunal: TJES
Processo: 5002255-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002255-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

AGRAVADO: HORTI SEICK HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “o arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019);

2. A pretensão do arresto cautelar do agravante foi manifestada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que as empresas ainda não foram devidamente citadas, o que torna a medida de contrição temerária, notadamente porque não demonstrados, de plano, a confusão patrimonial, desvios de finalidade ou atos de esvaziamento de bens;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002255-07.2024.08.08.0000

Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos

Agravados: Horti Seick Hortifrutigranjeiros Ltda. e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (Id 30464737 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Órfãos e Sucessões de Cariacica que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado por Fundo de Recuperação de Ativos contra Horti Seick Hortifrutigranjeiros Eireli, Distribuidora Capineira Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda. e Carlos Eduardo do Carmo Souza, indeferiu o pedido de arresto.

Em seu arrazoado, sustenta o agravante que (a) é credora de Supremo Comércio Importação e Exportação Ltda., Moltke Eduado de Souza Filho e Silvio Geraldo Malta Cruz, no valor de R$ 1.880.559,83; (b) apurou que a empresa Distribuidora Capineira Comércio de Hortifrutigranjeiros foi constituída pelo filho do executado Moltke Eduado de Souza Filho com o propósito de desviar patrimônio dos executados; (c) diante da manifesta pretensão dos devedores de esvaziar o patrimônio das empresas para frustrar a execução, deve ser garantido a penhora em caráter liminar; (d) a Distribuidora Capineira criada para suceder irregularmente a empresa devedora; (c) as notas fiscais emitidas no novo estabelecimento comercial constam o nome da empresa Horti Seick Hortifrutigranjeiros Eireli, evidenciando o mau uso das pessoas jurídicas, com claro pretensão de frustrar a execução;

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 7500334)

Contrarrazões de Horti Seick Hortifrutigranjeiros Ltda pelo desprovimento do recurso (id 8572714).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Órfãos e Sucessões de Cariacica que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado contra Horti Seick Hortifrutigranjeiros Eireli, Distribuidora Capineira Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda. e Carlos Eduardo do Carmo Souza, indeferiu o pedido de arresto das respetivas empresas.

Para tanto, sustenta que (a) é credor do valor de R$ 1.880.559,83, relativo a débito deixado por Supremo Comércio Importação e Exportação Ltda., Moltke Eduado de Souza Filho e Silvio Geraldo Malta Cruz; (b) a empresa Distribuidora Capineira Comércio de Hortifrutigranjeiros foi constituída pelo filho do executado Moltke Eduado de Souza Filho com o propósito de desviar patrimônio dos executados; (c) há caracterização de sucessão irregular pela nova empresa como subterfugio de esvaziar o patrimônio da devedora; (d) as notas fiscais emitidas no novo estabelecimento comercial constam o nome da empresa Horti Seick Hortifrutigranjeiros Eireli, evidenciando o mau uso das pessoas jurídicas, com claro pretensão de frustrar a execução.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “o arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar para o arresto de bens, prevista no art. 301, do CPC/15, é preciso o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC/15. 2. No caso concreto, é necessária a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada para que se defira o arresto de bens e ativos financeiros dos sócios. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006093-60.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA, Data de julgamento: 14/10/2024)

A pretensão do arresto cautelar do agravante foi manifestada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que as empresas ainda não foram devidamente citadas, o que torna a medida de contrição temerária.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “[...] a constrição de patrimônio da empresa [...] somente será admissível após decisão que determine a desconsideração da personalidade jurídica, observados o contraditório, a ampla defesa e as disposições do art. 133 e seguintes do CPC [...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.076542-4/004, Relator: Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, J 12/12/2023, DJ 12/12/2023) 2. Caso concreto em que, “[...] constatada a necessidade de maior dilação probatória para efetivar medidas acautelatórias de arresto, notadamente a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.245879-6/001, Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, J 28/08/2023, DJ 30/08/2023). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000886-75.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de julgamento: 25/07/2024)

Não bastasse a ausência de contraditório na origem, os argumentos do recorrente apenas evidenciam uma sucessão empresarial, porém, não demonstra, de plano, a existência de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou mesmo atos de esvaziamento patrimonial pela sucessora.

Assim, não restam demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC para fins de deferimento do arresto cautelar.

Diante do exposto, conheço do recurso e ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 08/07 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.